Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709112-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA RECORRIDA: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). A ementa do referido precedente é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024) (g. n.). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 29571285): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ART. 833, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada. 2. O feito de origem, iniciado em 2017, refere-se a cumprimento de sentença movido para o pagamento do débito de R$5.030,29, dos quais R$319,62 são cobrados a título de verba honorária de sucumbência. 2.1. A pesquisa Sisbajud restou parcialmente frutífera, com os bloqueios, em 20/01/21, de R$4,19 em conta junto à instituição BCO C6 S/A e de R$301,10 em conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$305,29 de quantia penhorada. 2.2. A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo a desconstituição da constrição de R$474,55, referentes ao seu PIS, e de R$300,00, relativos ao seu auxílio-emergencial depositado na CEF. 2.3. Por sua vez, a exequente apresentou manifestação, alegando: ausência de prova de que os valores bloqueados se referem a PIS e auxílio-emergencial; os valores impugnados não condizem com os valores penhorados; parte da dívida cobrada diz respeito a honorários advocatícios, que é prestação de natureza alimentar, devendo incidir a exceção prevista no art. 833, §2o, CPC. 2.4. A decisão agravada acolheu o pedido da devedora, consignando que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. 3. Em que pesem os fundamentos do juízo agravado, não há se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3.1. Inicialmente, quanto à penhora de R$4,19, operada em conta da instituição BCO C6 S/A, a executada não logrou demonstrar que se trata de quantia depositada a título de PIS. Com efeito, o extrato por ela apresentado indica valor muito diferente daquele efetivamente bloqueado, a saber, R$474,55. Logo, falta verossimilhança na alegação de natureza salarial da verba, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido nesse particular. 3.2. Em relação aos R$301,10 bloqueados na conta da CEF, é crível admitir, no atual contexto, que tal valor possa de fato se referir ao afirmado auxílio-emergencial, embora o extrato apresentado não seja suficientemente claro nesse sentido. Ainda assim, cabível a penhora desse montante. Isso porque a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. 4. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza salarial: “IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.” (REsp 1860120/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14/09/2020). 5. Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes.” (07064501920188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJe 18/02/2019). 6. Logo, cabível a manutenção da penhora para adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014